Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOTES. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1245 DO CÓDIGO CIVIL. PENHORA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora formulado pelo exequente, sob o argumento de que os lotes por ele indicados não são de propriedade do executado.
2. No caso de bens imóveis, a transferência de propriedade somente se aperfeiçoa quando do registro do negócio jurídico na matrícula do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, consoante a inteligência dos artigos 1.227 e 1.245, § 1o, do Código Civil.
3. Os lotes a que se pretende penhorar estão devidamente registrados no 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF, em nome da agravada (ID 39693673). 3.1. Em que pese os argumentos do agravante de que os bens estão em posse de terceiros de boa-fé, não restou demonstrada a alteração de propriedade que implique óbice à penhora dos supracitados imóveis. 3.2. Precedente jurisprudencial: “2. A transferência de propriedade imóvel somente se efetiva com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. É dizer: enquanto não realizado o competente registro imobiliário, o alienante é havido como o dono do imóvel. 3. In casu, sem desconsiderar o contrato de compra e a venda do imóvel, não houve registro de título translativo. Assim, constando na matrícula do imóvel a agravante como proprietária do bem, perfeitamente legítima a decisão penhora. 4. Ao demais, está a agravante a deduzir pretensão em nome de terceiro sem a tanto não se encontrar autorizada. 5. Agravo improvido. (20160020043119AGI, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 19/04/2016).
4. Portanto, em vista do que consta nas certidões das matrículas dos lotes penhorados, verificando-se que a agravada é de fato titular dos imóveis, deve ser deferida a penhora sobre os imóveis indicados pelo agravante.

5. Recurso provido.